Tribunal: STF
Processo: HC 205958
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Vistos.



     Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wesley Henrique de Oliveira Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, que indeferiu a liminar no HC nº 689.383/MG.



     Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2°, inciso II, do CP, tendo a custódia sido, posteriormente, convertida em preventiva. 



     O impetrante diz ser o caso de mitigação do óbice descrito no verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



     Alega não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



     Aponta o uso indevido de algemas na audiência de custódia e a insubsistência do reconhecimento fotográfico, afirmando-o não lastreado por outras provas necessárias para justificar a custódia, bem como inobservado o rito previsto nos artigos 226 a 228 do CPP.



     Realça as condições pessoais favoráveis, tais como: primariedade, bons antecedentes e residência fixa. 



     Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.



    Examinados os autos. Decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 689.383/MG substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



     



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



     



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



     



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Antônio Saldanha Palheiro ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.



    Ainda que assim não fosse, consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva para garantir a ordem pública, porquanto evidenciada a gravidade em concreto do delito: “premeditação da ação criminosa, especialmente pelos indícios de premeditação da ação criminosa, emprego de arma de fogo e concurso de agentes, possivelmente incluindo um adolescente” (doc. 5).



    Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual



    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandida conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16)



    Nesse sentido: HC nº 130.708/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/4/16; HC nº 133.244/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 8/4/16; HC nº 126.614/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/15; e HC nº 126.756/SP, Primeira Turma, Relatora a MinistraRosa Weber, DJe de 16/9/15, entre outros.



    Quanto ao alegado uso indevido de algemas, consta no termo de audiência de custódia que a advogada do paciente, presente ao ato, não se contrapôs oportunamente à medida.(Doc. 6)



     Nessa linha, o entendimento reiterado da Corte:ARE 653.964-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 839.827/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 122.236/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 16.963/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 18.441/RS, Rel. Min. LUIZ FUX.



    No tocante à suscitada inobservância dos arts. 226 a 228, do CPP, tem-se tema eminentemente probatório, logo, inviável a análise em sede de habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



MinistroDias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente